Tribunal: CARF
Processo: 10805.904996/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.904996/2009-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.699 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
COLNAGHI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO
MATERIAL
CONFIRMADA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material e da confirmação da
certeza e liquidez do crédito pleiteado pela unidade de origem, há de ser
homologada a DCOMP apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 47/49 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904996/2009-69
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.904996/2009-69
Acórdão n.o 3001-001.699
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório
eletrônico (fl. 21), que indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação declarada no PERDCOMP de fls. 02/05, transmitido em 07/10/2005,
porque o valor pleiteado foi inteiramente utilizado na quitação de débitos confessados
pela contribuinte.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 25,
na qual requer a reconsideração do pedido de compensação, alegando que ao elaborar
o PER/DCOMP informou erroneamente o vencimento do IPI no DARF, pois onde
constava vencimento em 14/01/2005, deveria constar vencimento em 31/01/2005. O
valor pago a maior ocorreu no DARF pago em 31/01/2005, juntado aos autos.
Com a sua manifestação de inconformidade anexou a cópia do DARF em questão.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 07/10/2005
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da
PER/DCOMP, é admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de compensação
em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho
decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 06/03/2013 (vide aviso de
recebimento à fl. 63 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 20/03/2013 Recurso
Voluntário. Em que pese o carimbo aposto à fl. 53 do recurso voluntário aparentar indicar que o
protocolo se deu em 20/05/2013, é possível concluir que a data do recebimento deste recurso se
deu, na verdade, em 20/03/2013, visto que o termo de solicitação de juntada data de 27/03/2013.
Logo, seria impossível se imaginar que o termo de juntada se dera anteriormente à realização do
protocolo que se busca juntar.
Ao analisar o caso, esta turma julgadora entendeu por converter o julgamento em
diligência, determinando a remessa dos autos à unidade de origem para que esta confirmasse ou
não se houve dois pagamentos de DARF no valor de R$ 15.016,57, código de receita 1097,
efetuados em 14/01/2005 e 21/01/2005.
Ato contínuo, foi produzida a informação fiscal de fls. 103/109 dos autos, por
meio da qual a fiscalização informa que a DCOMP objeto da presente contenda é uma DCOMP
filhote, decorrente da DCOMP principal que já foi analisada no Processo no 10805.904658/2009-
27 e, ao final, conclui que: o pagamento em duplicidade está confirmado; o valor pago em
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.904996/2009-69
Acórdão n.o 3001-001.699
S3-TE01
Fl. 2

31/01/2005 está disponível para a compensação de que trata o presente processo; (iii) opinou
pelo deferimento do pedido do contribuinte.
O contribuinte foi intimado em 21/10/2019 do teor da referida informação fiscal
(vide aviso de recebimento à fl. 110), contudo, não apresentou qualquer manifestação no
processo.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação não homologado, tendo o despacho decisório registrado inexistir o direito
creditório pleiteado, porque o valor pleiteado teria sido inteiramente utilizado na quitação de
débitos confessados pela contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria havido
erro material na informação originalmente apresentada acerca da data do vencimento do DARF,
tendo anexado aos autos o DARF em questão, para fins de comprovar o referido equívoco.
Ao analisar o caso, contudo, a DRJ entendeu que não poderia analisar o
argumento de inexatidão material, tendo em vista que este fora apresentado posteriormente ao
despacho decisório. É o que se extrai da ementa daquele julgado, a seguir novamente
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 07/10/2005
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da
PER/DCOMP, é admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de compensação
em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho
decisório.
Debruçando-me sob as razões de decidir postas na decisão recorrida, é fácil
perceber o equívoco ali constante, visto que deixou de analisar clássico caso de inexatidão
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.904996/2009-69
Acórdão n.o 3001-001.699
S3-TE01
Fl. 2,5

material sob o equivocado argumento de que tais alegações só poderiam ser analisadas se
apresentadas anteriormente ao despacho decisório.
Isso porque, estando-se diante de correção de inexatidão material gerada quando
da transmissão da DCOMP, penso que, ao contrário do que entendeu a DRJ, a sua análise não
apenas pode como deve ser realizada pelas instâncias administrativas de julgamento, em
observância aos princípios da verdade material e do formalismo moderado que regem o processo
administrativo tributário.
Até porque, é certo que o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in
verbis, prevê expressamente a possibilidade de retificação, inclusive de ofício, de erros contidos
na declaração realizada pelo sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de manifestação de inconformidade e de Recurso Voluntário interposto.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.904996/2009-69
Acórdão n.o 3001-001.699
S3-TE01
Fl. 3

decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Ou seja, inexiste o óbice constante da decisão recorrida para a apreciação da
inexatidão material alegada pelo recorrente. Esta não apenas pode, como deve ser apreciada por
este Colegiado.
E foi justamente nesse sentido que entendeu esta turma julgadora quando,
acertadamente, converteu o julgamento em diligência, determinando que a unidade de origem
analisasse e se manifestasse sobre a veracidade da inexatidão material alegada. E, ao fazê-lo, a
DRF reconheceu a procedência dos argumentos apresentados pelo contribuinte, tendo opinado
pelo deferimento do pleito apresentado.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do crédito em
comento se deu em razão de inexatidão material devidamente comprovada nos autos e
confirmada pela unidade de origem, há de se reconhecer o direito creditório pleiteado,
determinando-se que se proceda, consequentemente, à homologação da DCOMP apresentada.
Não é demais mencionar, outrossim, que a mesma conclusão que ora se apresenta
já foi atingida nos autos do Processo no 10805.904658/2009-27, em que se analisava a DCOMP
principal, que deu ensejo à apresentação da DCOMP filhote objeto da presente contenda. O teor
da referida decisão encontra-se a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Demonstrado o pagamento em duplicidade do Darf, confirmado pela unidade de
origem, deve ser promovida a sua restituição e/ou compensação.
Nesse contexto, a mesma conclusão já obtida naqueles autos há de ser aplicada à
presente contenda, visto que tratam versam sobre a análise do mesmo crédito.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e, por consequência, determinando que
se proceda à homologação da DCOMP apresentada no limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.904996/2009-69
Acórdão n.o 3001-001.699
S3-TE01
Fl. 3,5

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital